Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
1. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido perante o Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar o pleito no momento oportuno.
2. O recurso deve ser conhecido em parte por ausência de interesse no ponto em que pleiteia a exclusão de indenização por danos morais, porquanto a sentença considerou que, por se tratar de direito patrimonial disponível, tendo a vítima afirmado não possuir interesse em reparação pecuniária, a indenização foi afastada ao caso; circunstância reveladora da desnecessidade e da inutilidade do recurso, nessa parte.
3. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta. 3.1. Se o acusado foi intimado em audiência do deferimento de medidas protetivas, seu prazo, além de ser advertido das consequências de seu descumprimento, o desprezo deste ao comando judicial torna inviável a absolvição por ausência de dolo na conduta.
4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.